Tribunal: TJES
Processo: 0018165-69.2015.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0018165-69.2015.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO ITAULEASING S.A.
APELADO: AUREA TEIXEIRA MIRANDA GIURIZATTO
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 0018165-69.2015.8.08.0035

Embargante: Banco Itauleasing S.A.

Embargado: Aurea Teixeira Miranda Giurizatto

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por Banco Itauleasing S.A. contra o acórdão (ID 3032902) que, à unanimidade, conheceu e deu parcial provimento ao seu recurso.

Em suas razões (ID 3130097), sustenta o embargante o acórdão foi extrapetita, tendo em vista que houve apenas pedido expresso de danos morais e materiais, não sendo admitida a interpretação lógica sistemático não autoriza ao caso.

Sem contrarrazões, em que pese regularmente intimada a parte embargada.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 13 de dezembro de 2022.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto: Acompanho o(a) eminente Relator(a).

Sessão: Dia 07/02/2023.

Vogal: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Os embargos declaratórios possuem efeito devolutivo restrito, de forma que o reexame da matéria está limitado à ocorrência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado atacado, conforme prescrito no art. 1.022 do CPC/2015. E, ainda quando manejados com a finalidade de prequestionamento, os embargos de declaração não podem ser acolhidos se ausente qualquer vício no julgado embargado. (EDcl no AgRg no REsp 1620209/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 30/03/2017, DJe 07/04/2017).

Inexiste vício a ser saneado, na medida em que o acórdão considerou todos os argumentos suscitados pelas partes, pronunciando-se expressamente quanto aqueles necessários a formação da convicção, adotando, ainda, a interpretação lógico-sistemática para a compreensão da pretensão e pedidos das partes.

Conforme consignado no voto condutor do acórdão embargado, a inicial apresentava argumentos e pedidos confusos, mas o seu contexto era possível extrair a pretensão não se limitava a indenização por danos morais e materiais, mas de transferência do bem, tanto que a própria natureza da ação era de obrigação de fazer.

Nesse sentido, a narrativa da autora expressa a condição do financiamento do veículo, sua quitação e o pedido administrativo de sua transferência, consignando que “
foi afirmado que a liberação do recibo de transferência para o nome da Autora, também, como requerido na inicial, não falando em débito, mas em liberação, somente, com ORDEM JUDICIAL OU ALVARÁ JUDICIAL
”. (fl. 04)

Em que pese a irresignação da embargante, a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que “Não há error in procedendo no provimento jurisdicional firmado após compreensão lógico-sistemática do pedido, entendido como ‘aquilo que se pretende com a instauração da demanda’" (AgRg no REsp 1155859/MT, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJe 04/02/2014).

No mesmo sentido, é o entendimento do TJES:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADMISSIBILIDADE DAS CONTRARRAZÕES. DEFICIÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. VÍCIO SANADO. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO PLEITO RECURSAL. REJEITADA. LIMITES DA LIDE. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTENTE. PASSAGEM FORÇADA. SERVIDÃO. INSTITUTOS DIVERSOS. MANUTENÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA EXISTENTE. RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Em relação à ausência de representação, é consabido que se trata de vício sanável nas instâncias ordinárias, devendo ser oportunizado a parte prazo para que possa sanar o defeito. Nesse diapasão, o agravado, após intimação, fez juntar novo substabelecimento, regularizando a representação. 2. Deve ser considerada a juntada do mandado de citação, ocorrido em 16/07/2019, como sendo o início da contagem, de sorte que tempestivo o recurso de agravo de instrumento protocolado 06/08/2019, tendo sido observado pelo agravante o prazo de 15 (quinze) dias uteis. Preliminar rejeitada. 3.
Segundo o entendimento dominante do c. STJ, o pedido não deve ser compreendido como apenas o que foi postulado na parte final da petição inicial, mas, sim, o que se pretende com a instauração do próprio processo, utilizando-se o método lógico-sistemático
. Destarte, restou claro na petição inicial da ação de origem que a pretensão do agravado é o de ver resguardado o suposto direito de passagem pela propriedade do agravante, com a retirada da cerca que impede o acesso, cabendo, portanto, ao julgador aplicar o direito. 4. De igual maneira, deve ser prontamente rejeitada a alegação de ausência de fundamentação. Concisão e brevidade não significam ausência de fundamentação, mesmo porque é pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que a exposição sucinta dos fundamentos pelo julgador satisfaz a exigência constitucional de motivar as decisões judiciais. 5. Apesar de apresentarem naturezas jurídicas distintas, tanto a passagem forçada, regulada pelos direitos de vizinhança, quanto a servidão de passagem, direito real, originam-se em razão da necessidade/utilidade de trânsito, de acesso . (REsp 316.045/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/10/2012, DJe 29/10/2012). 6. Ao menos em sede de cognição sumária, considerada em seu sentido amplo, para compreender temporariedade e precariedade, ou seja, limitada no tempo e podendo ser modificada a qualquer momento, afigura-se razoável a mantença da situação que se prolongou ao longo do tempo. Decerto, não se mostra proporcional impedir o direito de passagem do agravado, que o exerce, segundo o próprio agravante, há algum tempo, mesmo porque apenas após a instrução exauriente de todas as questões suscitadas nos autos é que será possível concluir pela existência ou não dos elementos constitutivos da servidão. 7. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 041199000211, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/02/2021, Data da Publicação no Diário: 03/03/2021) – G.N.

Portanto, há clara pretensão de rediscussão da matéria, em manifesto desvirtuamento do propósito recursal limitado dos embargos de declaração, o que impõe a sua rejeição.

Diante do exposto,
r
ejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTERPRETAÇÃO LOGICO-SISTEMÁTICA DO PEDIDO. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

1. Inexiste vício a ser saneado, na medida em que o acórdão considerou todos os argumentos suscitados pelas partes, pronunciando-se expressamente quanto aqueles necessários a formação da convicção, adotando, ainda, a interpretação lógico-sistemática para a compreensão da pretensão da ação e dos pedidos;

2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que “Não há error in procedendo no provimento jurisdicional firmado após compreensão lógico-sistemática do pedido, entendido como ‘aquilo que se pretende com a instauração da demanda’" (AgRg no REsp 1155859/MT, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJe 04/02/2014).

3. Embargos rejeitados.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, por unanimidade, rejeitar os embargos, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 07 de fevereiro de 2023.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.